Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-45.2014.8.14.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001770-45.2014.8.14.0075

APELANTE: ADRIEL DOS SANTOS ABREU

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO. IRRELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O objeto do seguro DPVAT é compensar pecuniariamente os beneficiários daqueles que vierem a falecer ou sofrer lesão permanente em decorrência de acidente de trânsito, mediante o simples cumprimento de alguns requisitos, ou seja, a comprovação do sinistro, da lesão e de sua relação com o acidente.

2. A ausência de habilitação do condutor não é causa de impedimento para receber a indenização securitária, eis que a inabilitação configura infração administrativa tipificada no Código Brasileiro de Trânsito.

3. Não trazendo a agravante aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado, impõe-se a sua manutenção.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001770-45.2014.8.14.0075

AGRAVANTE/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 13534766

APELADO: ADRIEL DOS SANTOS ABREU

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, em face da DECISÃO MONOCRÁTICA Id. 13534766, através da qual, com fundamento no art. 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa assim redigida:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO. IRRELEVANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. o objeto do seguro DPVAT é compensar pecuniariamente os beneficiários daqueles que vierem a falecer ou sofrer lesão permanente em decorrência de acidente de trânsito, mediante o simples cumprimento de alguns requisitos, ou seja, a comprovação do sinistro, da lesão e de sua relação com o acidente.

2. A ausência de habilitação do condutor não é causa de impedimento para receber a indenização securitária, eis que a inabilitação configura infração administrativa tipificada no Código Brasileiro de Trânsito.

3. Desprovimento do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em um breve relato dos autos, extrai-se que o autor ADRIEL DOS SANTOS ABREU ajuizou perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, afirmando que sofreu acidente em 04/11/2013, que lhe causou diversas sequelas de forma permanente.

O togado Singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), a serem corrigidos pelo INPC, desde a data do evento danoso conforme súmula 580 do STJ e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação, consoante súmula 426 do STJ; extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.

No recurso, sob o ID n. 12643724, o apelante sustentou a reforma da sentença impugnada, no sentido do pedido exordial ser julgado improcedente, em face do agravamento do risco, analisado através do boletim de ocorrência colacionado nos autos, visto que no momento do acidente automobilístico, o demandante ainda era menor de idade, sendo uma pessoa inabilitada para a direção do veículo.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão ID. 12558399.

Sobreveio a decisão ora agravada, contra a qual, inconformada, a ré atravessou o presente agravo interno (Id. 13929446), repisando os mesmos argumentos defendidos em sede de apelação.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno conhecido, para reformar a decisão monocrática impugnada e em consequência, dar provimento à apelação interposta para julgar improcedente o pedido do autor em razão da ausência de cobertura pelo agravamento do risco, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão ID. n. 14319419.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos, in verbis:

“Com efeito, o objeto do seguro DPVAT é compensar pecuniariamente os beneficiários daqueles que vierem a falecer ou sofrer lesão permanente em decorrência de acidente de trânsito, mediante o simples cumprimento de alguns requisitos, ou seja, a comprovação do sinistro, da lesão e de sua relação com o acidente.

Nesse contexto, a Lei 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, que sofreu alterações pelas Leis n. 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, manteve a redação original do art. 5º da Lei n. 6.194/74, que dispõe que para o pagamento da indenização basta a comprovação dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Portanto, não há discussão acerca da culpa ou da responsabilidade do segurado sobre o sinistro, mas sim da existência do sinistro, os danos causados e o nexo causal entre estes, o que afasta a negativa de cobertura por suposto agravamento de risco em face do condutor do veículo ser de menor de idade.

Assim, havendo prova do acidente e dano decorrente, a indenização do seguro obrigatório, que difere dos seguros privados, é devida à vítima, ainda que o condutor do veículo não possua habilitação.

A falta de habilitação do condutor do veículo constitui simples infração administrativa, não se tratando de ilícito penal, e resta pacificado na jurisprudência o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir veículo por si só não é causa de agravamento do risco de acidente, sendo indevida a negativa de pagamento de indenização securitária por esse motivo.

Ademais, somente pode ser considerado agravado o risco se houver a comprovação de que o condutor do veículo agiu de forma imprudente, imperita ou negligente, em decorrência da falta de habilitação, o que não restou demonstrado nos autos.

E corroborando os fundamentos acima expostos, citei os seguintes julgados desta Corte e de outros Tribunais Pátrios, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. CONSUMO DE ÁLCOOL PELO SEGURADO. ESPÉCIE SECURITÁRIA . SEGURO DE VIDA COM COBERTURA MAIS AMPLA QUE SEGURO DE VEÍCULO . CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR . ABUSIVIDADE . AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO SEGURADO E O SINISTRO QUE O VITIMOU . AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO (CNH) . AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO . EXCLUSÃO DA COBERTURA DO SEGURO . NÃO CARACTERIZADA . RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE OU OUTRO DANO PASSÍVEL DE ENSEJAR REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL - DANO MORAL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.”

(TJ-PA - AC: 00031956420128140015 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/05/2018)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM SENTENÇA DE EMBARGOS. DESCABIMENTO. ART. 85 § 11º DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA MENOR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DE RISCO. USO DE ALCOOL. IRRELEVÂNCIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora objetiva indenização a título de seguro DPVAT, julgada procedente na origem. Os honorários arbitrados pelo magistrado singular em sede de sentença de embargos declaratórios, com fundamento no art. 85§11º do CPC, não merecem ser mantidos, posto que a previsão legal disciplinada na norma retro mencionada diz respeito ao arbitramento de honorários pelos tribunais, quando do julgamento de recursos. Honorários afastados. Representação processual da menor – Não se verifica irregularidade na representação processual da segunda requerente, menor de idade, representada por sua genitora, com procuração juntada na fl. 11, com atendimento ao que dispõe o artigo 71 do CPC. Não há que se falar em carência de ação, uma vez que a ausência da reclamação administrativa não justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do esgotamento da via extrajudicial, de acordo com a exegese do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. O seguro obrigatório, previsto na Lei 6.194/1974, tem por objeto segurar os danos pessoais sofridos por pessoas envolvidas em acidente de trânsito, causados por veículos automotores ou por sua carga, às pessoas transportadas ou não, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 6.194/94. O objeto deste seguro é compensar pecuniariamente os beneficiários daqueles que vierem a falecer ou sofrer lesão permanente em decorrência de acidente de trânsito, mediante o simples cumprimento de alguns requisitos, ou seja, a comprovação do sinistro, da lesão e de sua relação com o acidente. Não há discussão acerca da culpa ou da responsabilidade do segurado sobre o sinistro, mas sim da existência do sinistro, os danos causados e o nexo causal entre estes, o que afasta a negativa de cobertura por suposto agravamento de risco em face da ingestão de alcool. A correção monetária do seguro DPVAT está regulada no artigo 5º, § 7º da Lei n° 6.194/74, e na Súmula 580 do STJ. Em regra, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do sinistro. Não obstante, ocorrendo o pagamento parcial na via administrativa, a correção monetária deve incidir a partir dessa data. No caso em comento, como não houve pagamento administrativo, a data inicial para a correção monetária é do sinistro. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”

(Apelação Cível, Nº 70079860037, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-03-2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO - ILÍCITO ADMINISTRATIVO - AGRAVAMENTO DO RISCO - NÃO OCORRÊNCIA- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- NÃO OCORRÊNCIA- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. Resta pacificado pela jurisprudência que o fato da ausência de habilitação para dirigir veículo, em que pese ser ilícito administrativo, não é causa, por si só, causa de agravamento do risco de acidente, sendo indevida a negativa de pagamento de indenização securitária por esse motivo. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao artigo 5º, XXXV, da CF/88. A incidência de correção monetária constitui providência que visa apenas a atualizar o valor real da dívida, não objetivando conferir um plus ao crédito do autor, mas evitar um minus, sendo que essa atualização da moeda continua necessária, mesmo nos dias atuais, em que os índices mensais de inflação apresentam patamares significativamente reduzidos se comparados àqueles praticados em tempos recentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161109-4/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da sumula em 17/04/2020)”

“Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente automobilístico. Morte. Motocicleta na contramão e que colidiu com outro veículo. Cobrança de indenização. Procedência da ação. Ação ajuizada pelo genitor da vítima. Alegação da Seguradora de ausência de cobertura em sinistro envolvendo condutor menor sem habilitação. Infrações administrativas que não impedem o pagamento da indenização. Suficiência de prova de morte decorrente de acidente de veículo. Dano moral não caracterizado. Situação que não supera limite de mero aborrecimento. Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido em parte. O fato do condutor da motocicleta ser menor e sem habilitação, não impede o pagamento da indenização, enquadrando-se como ilícito administrativo. Para pagamento da indenização basta demonstração de sinistro indenizável decorrente de acidente de veículo. A indenização por dano moral é indevida. A situação vivenciada não difere de milhares de outras em que os beneficiários de seguro obrigatório vê sua pretensão repelida ou reduzida, sem que isso implique em ofensa a direito de personalidade, cuidando, quando muito, aborrecimento. Não está caracterizada a litigância de má-fé, cuidando-se de teses de defesa, ainda que equivocadas, de modo que a conduta da parte não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.”

(TJ-SP - AC: 10005059320198260523 SP 1000505-93.2019.8.26.0523, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 21/07/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2020)

Conforme o exposto, verifica-se que a seguradora agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos que já foram enfrentados pela decisão agravada, o que retarda ainda mais a prestação jurisdicional.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 18/09/2023